Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743185-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS RECORRIDA: JANE HELENA BORGES LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da devedora, no âmbito de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios. O agravante sustenta que a obrigação foi contraída em benefício da família, justificando a constrição dos bens comuns, conforme o regime de comunhão parcial de bens. A decisão agravada, entretanto, considerou a ausência de comprovação de que a dívida beneficiou a entidade familiar e destacou que o cônjuge não integra a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível incluir o cônjuge da parte devedora, não integrante do processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, autorizando a pesquisa e a constrição de bens sob o regime de comunhão parcial de bens, com base na alegação de que a dívida seria em benefício da família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 790, inc. IV, do CPC prevê a possibilidade de execução sobre bens do cônjuge ou companheiro, mas apenas nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. 4. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil determinam que, no regime de comunhão parcial de bens, apenas as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar oneram o patrimônio comum; dívidas em benefício particular não vinculam os bens do cônjuge alheio à relação jurídica que originou o débito. 5. A simples existência de comunhão parcial de bens não torna o cônjuge automaticamente responsável por obrigações do outro cônjuge, tampouco permite a constrição de seus bens sem respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 6. O cônjuge da devedora, como terceiro não participante do processo de conhecimento, não pode ser surpreendido na fase de cumprimento de sentença com restrições em suas contas bancárias pessoais, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). 7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a responsabilidade patrimonial do cônjuge no regime de comunhão parcial não é automática e depende de prova de benefício direto à entidade familiar (REsp 1.869.720/DF). 8. Na hipótese, não há comprovação de que a dívida de honorários advocatícios da devedora revertesse em benefício familiar, o que impede a responsabilização patrimonial do cônjuge e a autorização de pesquisa de bens em seu nome. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, 1.664 e 1.666, ambos do Código Civil, requerendo a inclusão do cônjuge da recorrida (executada) no polo passivo da execução, ao argumento de que no regime de comunhão parcial de bens há presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento sejam em benefício da família, cabendo ao cônjuge não devedor o ônus de provar o contrário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, 1.664 e 1.666, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, o cônjuge da agravada não participou do processo de conhecimento, de forma que não pode ser surpreendido, já na fase de cumprimento de sentença, com a restrição de bens em sua conta corrente exclusiva, sob pena de afrontar o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10, do CPC, segundo o qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) Não há provas que permitam concluir que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar da agravada. A falta dessa comprovação não permite a inclusão do cônjuge da devedora no polo passivo do cumprimento de sentença, tampouco o deferimento da pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, sob o risco de responsabilizar terceiro que não é parte do processo” (ID 67515938). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020